Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703970-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA AGRAVADA: DANIELLE MENDONÇA DE OLIVEIRA VIANNA D E S P A C H O Trata-se de petição na qual Gustavo de Carvalho Dias Cavalcanti Sávio (OAB/GO n. 32.115) informa que, apesar de cadastrado nos autos originários como procurador de Danielle Mendonça de Oliveira (agravada), não possui poderes para representá-la no presente recurso. Afirma que seus poderem se limitaram à homologação de acordo para venda de um dos bens do inventário. Acrescenta não ter recebido qualquer intimação para apresentar contrarrazões ao presente recurso e sugere a intimação de Eduardo Elias de Oliveira OAB/DF 7.127 (indicado na peça inicial recursal e que possui procuração nos autos do processo originário para representar a agravada). Assiste razão ao peticionante quanto aos poderes que lhe foram outorgados pela agravada. Retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Cível e retire-se o processo de pauta. Republique-se a decisão ID 23418394 para que conste o nome dos patronos da agravada, Dr. Eduardo Elias de Oliveira (OAB/DF 7.127) e Dr. Otávio Luiz Rocha Ferreira dos Santos (OAB/DF 23.642), conforme consta na petição ID 23133158. Proceda a Secretaria às devidas alterações no sistema. Transcorrido o prazo da agravada para apresentar contrarrazões, façam os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator